Tribunal: CARF
Processo: 12466.720168/2022-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720168/2022-61
ACÓRDÃO
3001-003.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 16/01/2020 a 07/10/2020
CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL.
Há concomitância processual (administrativa vs. judicial) sempre que o
mérito da exação seja questionado em ambas as vias, devendo ser aplicada
a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspensa a exigibilidade sem depósito judicial tempestivo e integral,
revertida a ação em desfavor do contribuinte, a mora e correção
permanecem devidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte relativa à inclusão da capatazia de destino no valor aduaneiro, por
concomitância judicial, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720168/2022-61
2
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório desse processo, o mesmo que foi elaborado pela DRJ quando
do proferimento do seu acórdão, seja em razão da suficiência e adequação da narrativa dos fatos,
seja em prestígio à eficiência administrativa:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 535.931,06, referente a diferenças de imposto de
importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS/Pasep-importação,
Cofins-importação e juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos do Relatório Fiscal que a interessada ajuizou
ação na qual foi expedida a sentença em sede do Agravo de Instrumento no
15272- 44.2015.4.01.0000/DF (processo original n° 0010923-80.2015.4.01.3400)
antecipando a tutela para autorizar a interessada a importar mercadorias sem
recolher os tributos incidentes (imposto de importação, imposto sobre produtos
industrializados, PIS/Pasep-importação e Cofins-importação) sobre a base de
cálculo sem incluir as despesas de capatazia de destino no valor aduaneiro.
A interessada importou mercadorias amparadas pelas declarações de importação
de folhas 64 a 275 do p.p.
Considerando que a base de cálculo dos tributos aduaneiros (II, PIS/Pasep-
importação e Cofins-importação) é o valor aduaneiro e que a IN SRF no 327/2003
estabelece, no art.4o, §3o, que nele estão incluídos os gastos relativos à descarga
da mercadoria de transporte internacional, a diferença de tributos não recolhidos
foi lançada por meio dos autos de infração (a diferença de IPI decorre dos reflexos
devidos às diferenças de imposto de importação lançadas).
Considerando o disposto no art.63 da Lei no 9.430/1996 não foram lançadas as
multas de ofício e de mora respectivas.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720168/2022-61
3
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação na qual
alega, em síntese, que:
Os custos relativos a serviço de capatazia ocorridos depois da chegada da
embarcação ao porto alfandegado são ilegítimos a compor o valor aduaneiro,
conforme discussão levado ao Poder Judiciário, especialmente pelas seguintes
razões:
- Eficácia e Prevalência do Tratado Internacional na Legislação Brasileira
- Ilegalidade e Inconstitucionalidade do § 3o do artigo 4o da IN 327/03 – Criação
de novos critérios para cálculo do valor aduaneiro não previstos em Lei – Violação
ao Tratado Internacional.
- “Extrafiscalidade” dos Tributos incidentes na Importação x Invalidade da Base de
Cálculo prevista no § 3o do artigo 4o da IN 327/03.
Os juros de mora são indevidos pois, no caso concreto, houve suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Portanto, nos termos do §2o do art.63 da Lei no
9.430/1996, em razão da medida liminar, fica afastada a mora e, por
consequência a multa de mora e os juros de mora.
Requer seja julgado improcedente o lançamento, cancelando-se os créditos
tributários lançados ou, ao menos, afastada a incidência dos juros de mora.
Em sede de recurso voluntário devolve plenamente os mesmos argumentos
expandidos em defesa de primeiro grau administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
Cuidam os autos de lançamento para prevenir decadência, lavrado em 22/06/2022,
relativamente a II (Imposto de Importação), IPI-vinculado, PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação, em razão de recomposição do valor aduaneiro pela inclusão de gastos de capatazia de
destino, com reflexos nas respectivas bases de cálculo.
Conforme assentado na decisão de 1a instância, há concomitância de processos
(administrativo e judicial) em relação ao núcleo material do litígio, que é a inclusão de capatazia
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720168/2022-61
4
de destino no valor aduaneiro e seus reflexos em II/IPI/PIS-Importação/Cofins-Importação, pois o
contribuinte ajuizou ação buscando, precisamente, a exclusão dessa rubrica.
Nessa hipótese, incide a Súmula CARF no 1, segundo a qual a opção pela via judicial
implica renúncia à via administrativa quanto ao mérito idêntico, vinculante aos seus Conselheiros:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalvo, porém, que a existência de ação judicial não impede o conhecimento de
tese autônoma e distinta, quando o objeto não se confunde com o da lide judicial. É o caso do
tópico juros de mora na pendência de suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151), matéria que
permanece cognoscível por esta Turma por não integrar o pedido principal deduzido na ação.
3. Mérito.
3.1 Mora.
A tese recursal pretende ver afastados os juros de mora com fundamento em que a
exigibilidade do crédito esteve suspensa por decisão judicial (CTN, art. 151, V). Invoca-se, para
tanto, o artigo 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
A argumentação, todavia, não procede, pois o § 2o do artigo 63 trata de multa de
mora ao dispor que a concessão de medida judicial favorável interrompe a incidência da multa de
mora “desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo”.
O dispositivo não alcança os juros de mora, os quais, no sistema da Lei no
9.430/1996, têm disciplina própria no artigo 61 (SELIC acumulada), devidos “sobre os tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos no prazo
legal”, até a extinção do crédito.
Esse entendimento está consolidado na Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.887 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720168/2022-61
5
A ratio da súmula é clara: a suspensão da exigibilidade impede a cobrança
coercitiva, mas não transmuta a natureza do principal, nem fulmina a fluência dos acessórios
legais, exceto quando o contribuinte neutraliza o custo financeiro da mora mediante depósito
integral, hipótese inexistente no caso concreto.
Observe-se, ademais, que o próprio lançamento expressamente consignou a
natureza demonstrativa dos juros calculados até 06/2022, além da inexistência de multa de ofício,
coerente com a finalidade de prevenir a decadência (Súmula CARF no 17).
A quantificação definitiva dos juros ocorrerá apenas com a extinção do crédito, por
pagamento, compensação ou outra modalidade legal, momento em que se apuram os encargos na
exata extensão devida, sem bis in idem e sem superposição com encargos eventualmente fixados
na via judicial.
Não conheço do recurso no que toca à inclusão da capatazia de destino no valor
aduaneiro (e seus reflexos), por concomitância judicial, e no mérito nego provimento ao recurso
na parte conhecida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 611
DF CARF MF
Original